Tribunal: STF
Processo: ARE 1353053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. CRITÉRIO DE EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI ESPECÍFICA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. No parágrafo único do Art. 1º da Lei Estadual nº 2.664, de 18 de dezembro de 2012, ficou estabelecido que para a promoção em caráter excepcional não se consideram no processo de promoção as exigências contidas nos arts. 21, 36 e 39 da Lei n.º 2.575 de 20 de abril de 2012.



    2. Em que pese à irresignação dos apelantes em relação à excepcionalidade nas promoções de policiais militares, não se pode olvidar, que estas se deram com fundamento em lei vigente e devidamente aprovada pelo Poder Legislativo Estadual.



    3. Denote-se que a lei que instituiu o critério de excepcionalidade estava em plena vigência quando foi publicado o ato de promoção dos policiais militares, sem suspensão de seus efeitos e sem qualquer declaração de eventual inconstitucionalidade, portanto, sendo válido e legítimo o ato administrativo que nela foi fundado.



    4. Ademais, é relevante ressaltar que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito dos atos administrativos de caráter discricionário, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação de Poderes e da Legalidade. 



    5. Apelação a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, é relevante ressaltar que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito dos atos administrativos de caráter discricionário, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da Separação de Poderes e da Legalidade.



    O critério de promoção estabelecido da Lei n.º 2.664/2012 em questão é expressamente diverso daquele estabelecido na Lei n.º 2.575/2012 que Dispõe sobre as promoções na Polícia Militar do Estado do Tocantins, estabelecendo a não aplicação das exigências dos artigos 21, 36 e 39 que tratam da antiguidade, merecimento, bravura, tempo de contribuição, realização de cursos, serviço arregimentado e exercício de função específica.



    Neste diapasão, considerar estes requisitos implicaria em conceber hipóteses não abarcadas pela Lei de regência (Lei Estadual n.° 2.664/2012). E, em se tratando de um “critério” previsto em lei, há que se levar em conta a legalidade estrita que norteia a administração pública. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente